Tribunal: TJDFT
Processo: 0738042-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0738042-91.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: TAMIRES CRISTINA DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. CONCEITO ATITUDINAL. BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO EFETIVA. AFASTAMENTO POR LICENÇA-MÉDICA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A aplicação da nota de Conceito Atitudinal aos alunos dos cursos de formação da Polícia Militar do Distrito Federal decorre da Portaria PMDF no 1.109, de 31 de dezembro de 2019, e está regulamentada pela Instrução Normativa DEC no 60, de 21 de dezembro de 2021. 2. De acordo com a referida portaria o objetivo do Conceito Atitudinal é avaliar “os valores, princípios éticos e organizacionais e demais fundamentos da vida castrense policial militar, considerados essenciais para a formação integral e para o exercício do cargo policial militar” (Artigo 1o). 3. Um dos aspectos considerados no Conceito Atitudinal é a participação efetiva do aluno nas aulas e instruções. Aqueles alunos que tiverem a presença confirmada e executaram de forma integral e satisfatória as atividades determinadas pelo instrutor (artigo 5o, incisos I e II da Instrução Normativa no 60, de 21 de dezembro de 2021), fazem jus ao Bônus de Participação Efetiva (BPE). 4. Diante disso, para garantir o BPE, o discente deverá participar de todas as aulas e instruções e executar de forma integral e satisfatória as atividades, inclusive as práticas. 5. A Instrução Normativa em tela estabelece como única hipótese de falta justificada a ausência do discente que se apresentar “formalmente para audiência ou oitiva nas esferas judicial e/ou administrativa, bem como para qualquer outro ato de ofício expedido por autoridade competente, para o qual não contribuiu ou deu causa (artigo 18)". E o §3o do artigo 5o do mesmo regramento normativo esclarece que a apresentação pelo discente de “circunstância diversa impeditiva como, por exemplo, uma restrição médica” seria considerada como inexecução da atividade teórica ou prática. 6. Se a instrução normativa prevê uma única hipótese de falta justificada e deixa claro que a licença médica não justificaria a ausência do discente, é indevida a pretensão da autora de obtenção do Bônus de Participação Efetiva, ante a evidência de que o ato administrativo que indeferiu o BPE pela licença médica foi praticado de acordo com as normas que regem a matéria. 7. Recurso conhecido e não provido. 8. Recorrente condenada nas custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00, diante do valor irrisório da causa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA APÓS JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS. INADMISSÃO. REJEIÇÃO. 1. A recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão proferido por esta Turma Recursal diverge do acórdão no 1711708, proferido pela Segunda Turma Recursal em caso semelhante e suscita incidente de uniformização de jurisprudência. Argumenta que “enquanto em uma decisão reconheceu que as faltas justificadas não poderiam causar prejuízos ao Recorrente, a outra decisão compreendeu de maneira contrária, informando que o ato administrativo é válido”. 2. De acordo com o art. 91 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “O pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado: I - pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso”. (g.n.) 3. Já o art. 92 do RITR dispõe que “O relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando: I - suscitado após o julgamento de mérito do recurso; (...) VIII - inexistir relevância ou multiplicidade de processos que tratem de matéria idêntica”. 4. A existência de um julgado sobre questão similar não vincula os demais órgãos jurisdicionais que deverão prestar a jurisdição de acordo com as circunstâncias específicas do processo e a convicção juridicamente fundamentada do julgador. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. A parte recorrente aponta violação ao artigo 5o, caput da Constituição Federal ao argumento de que o acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal diverge do decidido pela Segunda Turma Recursal em caso semelhante (acórdão no 1711708). Requer a anulação de ato administrativo para assegurar a retificação da sua classificação em curso de formação, uma vez que foram descontadas suas dispensas médicas (contaminação por COVID) da pontuação, o que prejudicou a sua nota final de classificação. Afirma que a manutenção do acórdão vergastado afronta os princípios da igualdade e razoabilidade e sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 50863278. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, destaca-se que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater, encontrando óbice no enunciado sumular no 280 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Por outro lado, a Turma Recursal, com fundamento nos fatos e provas apresentados, decidiu pela legalidade do ato administrativo e, para se chegar à conclusão diversa do acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação do conjunto fático probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal